Tribunal: TJSP
Processo: 2004125-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.